Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-21.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014665-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE GRAOS DO PONTAL DO MARAPE LTDA - CNPJ: 09.284.676/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEIMES BORTOLOTTI - CPF: 927.923.320-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADILSON LUIS ANTONELLO DA ROSA - CPF: 513.628.561-34 (AGRAVANTE), MILTON PAULO BILIBIO - CPF: 524.193.550-91 (AGRAVANTE), CHRISTIANO GARBIN GUIMARAES - CPF: 056.130.201-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DE ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

Possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em exceção de pré-executividade, conforme decidiu a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência (EREsp 1880560/RN).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Milton Paulo Bilibio
e
Adilson Luis Antonello da Rosa
contra decisão que proveu, em parte, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 191589684).

Asseguram que “
não há o que se falar em ‘valor inestimável ou irrisório’, vez que comprovado se tratar de uma ação de execução fiscal de grande monta, na qual se estimam o proveito econômico dos obtidos pelos executados, onde não mais precisaram desembolsar tal valor absurdo cobrado anteriormente
”, pelo que não é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 204009658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada proveu, em parte, o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios pelo critério da equidade, no valor de R$ 5.957,40: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos, o que corresponderia ao mínimo estabelecido na
tabela XIV
de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023.

Logo, a decisão agravada diminuiu o valor dos honorários advocatícios arbitrados na decisão impugnada no agravo de instrumento, os quais haviam sido fixados, na Primeira Instância, da seguinte forma: cinco por cento (5%) sobre o proveito econômico obtido na causa (R$ 26.423.908,80: vinte e seis milhões quatrocentos e vinte e três mil novecentos e oito reais e oitenta centavos, valor atualizado em 19 de novembro de 2021, Id. 173156168 e Id. 173156169), a ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento ocorrido em sede de embargos de divergência (EREsp 1880560/RN) na data de 24 de abril de 2024, reconheceu a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em exceção de pré-executividade.

[...] Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Assim, a decisão agravada está em consonância com o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de embargos de divergência (EREsp 1880560/RN), visto que inexiste proveito econômico obtido pelos sócios excluídos da execução, uma vez que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

Por outro lado, o valor dos honorários advocatícios fixado em R$ 5.957,40: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos, o que corresponderia ao mínimo estabelecido na
tabela XIV
de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023, não é objeto do agravo interno, visto que os agravantes impugnam tão somente o arbitramento pelo critério da equidade e não o parâmetro utilizado para estabelecer o montante a ser pago.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024